Tribunal: STF
Processo: ARE 1380697
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. MULTA IMPOSTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.



    1. O acórdão embargado incidiu em erro material ao fixar o percentual da multa aplicada no julgamento do agravo interno.



    2. A decisão embargada enfrentou adequadamente as demais questões postas pela parte recorrente. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    3. Embargos de declaração parcialmente providos tão somente para esclarecer que a multa aplicada no julgamento do agravo interno se deu no montante de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.